Tribunal: STF
Processo: Rcl 63250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. No julgamento do ARE Nº 1.121.633-RG/GO (Tema RG nº 1.046), esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância da referida decisão, ante o ato reclamado, por meio do qual se considerou ilícita a alteração realizada no contrato de seguro, cuja autorização fora formal e validamente pactuada em Acordo Coletivo de Trabalho.



    3. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris.



    4. Medida liminar referendada.